Tribunal: STF
Processo: Rcl 69134
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Acari/RN, contra ato da Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo 0800099-98.2023.8.20.5109. 



    Em suas razões, o Município reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, relata que “[a autoridade reclamada] usurpou a competência deste preclaro STF, quando impediu a remessa de Agravo em Recurso Extraordinário à esta Corte Suprema para a respectiva análise recursal”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 3350499f)



    Aduz que “o Município ora reclamante entendeu que, a r. presidente da 3ª Turma Recursal do RN inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, frise-se, sem aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, com fundamento somente em suposta falta de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade”. (eDOC 1, p. 5 - ID: 3350499f)



    Diante disso, requer a concessão de liminar e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de admitir o recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superado este ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    Interposto, na origem recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, este restou obstado nos termos da seguinte decisão:



     



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARI em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que  conheceu do recurso por ele manejado e negou-lhe provimento.  



    Em suas razões, a recorrente sustenta que houve violação do art. 37, caput, e 169, §1º, da Constituição Federal.  



    Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.  



    Verifico de início a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, conforme passo a expor.  



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.  



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    No caso em análise, o recorrente alega afronta ao art. 37, caput e 169, §1; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.  



    Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Veja-se a respeito:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa.Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à ‘possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos’, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 29.8.2014). 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos.Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 790.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 1º.8.2014).



    Sendo assim, não resta configurada a repercussão geral do caso concreto, a qual é condição sine qua non para admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário por ser o mesmo manifestamente incabível.” (eDOC 8, pp. 3-4; ID: f9f78991 - grifos nossos)



    Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    No entanto, a Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, autoridade ora reclamada, entendeu que seria cabível o o agravo interno e, por decorrência, negou conhecimento ao ARE. Confira-se, pois, teor da decisão: 



    “Trata-se de recurso interposto nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face de decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário.



    Pois bem!



    A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 102, III, ‘a’ e § 3º, da Constituição Federal, isto é, inadmitiu o Recurso Extraordinário por inexistir contrariedade direta a dispositivo constitucional, bem como devido à ausência de repercussão geral.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que, nesse caso, a parte insurgente deve manejar agravo interno – inteligência do artigo 1.030, § 2º, do CPC. Todavia, a parte inadvertidamente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (STF), espécie recursal reservada à hipótese específica, consoante o artigo 1.030, § 1º, do CPC.



    Evidenciado o erro inescusável na interposição da espécie recursal, por ofensa à literalidade da lei, impõe-se o seu não conhecimento.



    Ressalte-se, por fim, que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018. 



    DO EXPOSTO, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, do CPC.” (eDOC 8, p. 23; ID: f9f78991)



     



    Ora, constata-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário se ampara na ausência de demonstração fundamentada da presença de repercussão geral e no fato de que a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse contexto, permite-se concluir que o recurso adequado, de fato, é o agravo nos próprios autos, nos moldes do art. 1.042 do CPC.



    No ponto, destaco que o art. 1.042 do CPC prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Desse modo, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário decorre da ausência de preliminar de repercussão geral, bem como da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de reexame de matéria infraconstitucional, inexistindo relação com a aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, cabível a análise do agravo por esta Suprema Corte, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo Município reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, entendo configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto nos autos do Processo 0800099-98.2023.8.20.5109 ao Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente